Tribunal: TJPA
Processo: 0803879-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803879-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ARTHUR MARCEL BATISTA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 080
3879
-
88
.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Parauapebas

Agravante:
Estado do Pará
(Proc. Est. Arthur Marcel Batista Gomes)

Agravado:
Ministério Público do Estado do Pará
(Promotor de Justiça: Adonis Tenório Cavalcanti)

Procurador de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADORA DE

ALERGIA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL.
DIREITO A SAÚDE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de antecipação de tutela,
determinando que o recorrente e o Município de Parauapebas fornecessem
10 (dez) latas do leite Neocate LCP 400g à menor Izadora Braz Lordes Vilarinho, portadora de alergia à proteína do leite de vaca, bem como
determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Município de Parauapebas e do agravante, a título de multa;

III-
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete dias
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém,

27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer

(Proc. nº
0008767-47-2017.8.14.0040
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da menor
Isadora Braz Lordes Vilarinho.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a condenação do Município de Parauapebas e do Estado do Pará a fornecerem à menor ISADORA BRAZ LORDES VILARINHO 10 latas de leite NEOCATE LCP 400 g, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento da medida, e sequestro de valores das contas dos requeridos do valor necessário à aquisição na rede privada.

A tutela de urgência foi deferida, mas os réus não a cumpriram, razão pela qual a parte autora pugna, às fls. 79/84, o bloqueio de verbas públicas e/ou da conta pessoal dos representantes do Poder Público Estadual e Municipal, via Bacenjud, no valor total da multa aplicada, com vistas a garantir o cumprimento da decisão, a ser revertido em favor da criança ISADORA para custeio das despesas com as 10 latas da fórmula do leite especial NEOCATE LCP.

Não acato o pedido da parte autora de se deslocar o bloqueio de bens dos gestores do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, pois os mesmos não tiveram a oportunidade de exercer o contraditório, já que sequer foram partes nesta ação e qualquer consequência negativa desta ação lhes violaria preceitos constitucionais.

Por outro lado, é caso de se deferir o bloqueio de valores das contas dos requeridos, que reiteradamente em diversas ações de saúde vêm descumprindo as determinações judiciais de urgência deste juízo, omissão esta que comprometer, de forma irreversível, a saúde e a dignidade do cidadão.

Entretanto, entendo que a quantia diária de R$ 10.000,00 não é razoável, razão pela qual, com base no artigo 537, §1º do Código de Processo Civil, procedo à readequação da multa diária, pois deve ser arbitrada com moderação, já que geraria gravame ao erário público, cujas verbas são destinadas ao atendimento de necessidades de todos os cidadãos.

Assim, considerando que o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou peridicidade da multa, quando se tornar excessiva (CPC, artigo 537, §1º, I), e tendo em vista que já se passaram mais de 150 dias de descumprimento, limito a multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 1.000,00 pelo prazo de 90 dias, a fim de que se adeque ao bem da vida tutelado no presente feito.

Isto posto, determino o bloqueio de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) das contas do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e R$ 35.000,00 (quarenta e cinco mil reais) das contas do ESTADO DO PARÁ, a título de multa, sendo que somente será autorizado o levantamento após a apresentação, pela autora, do menor orçamento atualizado do leite.

(...)”

Em suas razões (Num. 627715 – Pág. 1/7),
o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, objetivando a que o recorrente e o Município de Parauapebas fornecessem 10 (dez) latas do leite Neocate LCP 400g à menor Izadora Braz Lordes Vilarinho, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão agravada.

Sustentou
que o
bloqueio de verbas públicas é meio coercitivo subsidiário, somente acionável quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, de modo que, o sequestro de verbas públicas, mostra-se desarrazoado, descabido e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico.

Alegou que a decisão viola a ordem jurídica uma vez que sequestrando as verbas públicas ignora o contexto probatório dos autos, causando lesão aos cofres públicos.

Assevera, ainda, que na primeira decisão interlocutória em nenhum momento foi determinada a periodicidade do fornecimento do leite, razão pela qual o conjunto de 10 (dez) latas não foram entregues de maneira contínua.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de Num. 904608 – Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 1163668 – Pág. 1/8), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer de Num. 1186803 – Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, que, ação ajuizada pelo agravado,
determinou que o recorrente e o Município de Parauapebas fornecessem
10 (dez) latas do leite Neocate LCP 400g à menor Izadora Braz Lordes Vilarinho, bem como
determinou o bloqueio de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) das contas do Município de Parauapebas e R$ 35.000,00 (quarenta e cinco mil reais) das contas do agravante, a título de multa.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o agravado trouxe aos autos documentos que comprovam que a
menor Izadora Braz Lordes Vilarinho
possuía alergia a proteína do leite de vaca, necessitando que lhe
fornecessem
10 (dez) latas do leite Neocate LCP 400g, conforme demonstra o documento de Num. 627720 – Pág. 27
.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à saúde da supramencionada menor, motivo pelo qual, a decisão recorrida não merece reparos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$1.000,00. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Proc. nº 0802259-07.2019.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; REL. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 09/09/2019; p. DJe 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais); 2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)”

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

No que que tange à alegação do agravante de impossibilidade da decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, saliento que embora o Juízo
a quo
não tenha determinado a periodicidade do fornecimento do leite
Neocate LCP 400g à menor Izadora Braz Lordes Vilarinho
, foi claro quanto à quantidade a ser fornecida, ou seja, 10 (dez) latas. Desse modo, alegação do recorrente é descabida, uma vez que a obrigação não foi cumprida em conformidade com a quantidade determinada, sendo fornecidas apenas 04 (quatro) latas do referido leite, conforme demonstra a certidão do Ministério Público. (Num. 627720 -Pág. 31)

Assim, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da supramencionada menor , o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida na quantidade estabelecida, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020